Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0713415-73.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA EMBARGADO: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. ATOS PRATICADOS POR SENADOR. OFENSAS VEICULADAS PELA INTERNET. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ALCANCE DE LIMITAÇÕES. ATOS PRATICADOS EM FUNÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO. 1. De acordo com a doutrina, a imunidade parlamentar não é um privilégio concedido ao parlamentar pessoalmente; é uma garantia assegurada ao Poder Legislativo, para que funcione livre de qualquer coação. 2. A jurisprudência assinala a necessidade de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro ou fora do Parlamento. Para os casos em que a ofensa é irrogada em plenário, a imunidade parlamentar material elide a responsabilidade civil por dano moral independente de conexão com o mandato. 3. Considerando que a inviolabilidade visa garantir a independência dos membros do parlamento para permitir o bom exercício da função e proteger a integridade do processo legislativo, a proteção constitucional diz respeito às manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in officio') ou externadas em razão deste (prática 'propter officium') (STF - AI 818.693/MT). 4. A exigência da "conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar" somente será necessária se as ofensas são irrogadas fora do Parlamento (STF: INQ 390 e 1.710). 5. Tendo em vista que as manifestações do parlamentar veiculadas na Internet estão relacionadas ao exercício do mandato, contendo um teor político, e referem-se a fatos que estão sob o debate público, a conduta do Senador está acobertada pela imunidade material constitucionalmente assegurada. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 953, todos do Código Civil, sustentando que as ofensas proferidas pelo recorrido na rede mundial de computadores, em diversos canais e redes sociais, implicam necessidade de reparação dos danos morais sofridos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, inciso X, e 53, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos direitos de personalidade. Reafirma as alegações trazidas no recurso especial, quanto à pertinência do pleito indenizatório. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186. 927 e 953, todos do Código Civil. Em primeiro lugar, registre-se que a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos de lei não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, mesmo após integração pelos embargos de declaração, ficando caracterizada, no aspecto, a falta do indispensável prequestionamento. A Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Em segundo lugar, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida ausência de prequestionamento, verifica-se que a apreciação da tese recursal, no sentido do cabimento da indenização pleiteada demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, tal como no recurso especial, é inadmissível o apelo extraordinário quando desatendido o requisito do prequestionamento, e, no caso, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. De acordo com a jurisprudência da Corte Suprema, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012